Tribunal: TJDFT
Processo: 0708994-44.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0708994-44.2023.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: FABRICA DE MARQUINHAS LTDA RECORRIDO: JOANA COSTA E SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração (ID 66426628) opostos em face da decisão de ID 65869079. A empresa embargante apontou, em síntese, a ocorrência de omissão e erro material na decisão proferida, sob o argumento de que a análise desprezou as condições financeiras da embargante. Afirmou que “em momento algum foi cientificada formalmente acerca dos despachos que exigiam a comprovação de hipossuficiência ou o pagamento do preparo recursal em prazo que, indiscutivelmente, configura cerceamento do seu direito de defesa”. Pugna pela aplicação do art. 1007, § 2o do CPC. Defendeu que os atos realizados posteriormente ao despacho que determinou o recolhimento do preparo no prazo de 48h devem ser declarados nulos. Requereu a reabertura dos prazos processuais para manifestação e nova oportunidade para comprovação da hipossuficiência. Pugnou pela correção dos vícios. É o breve relatório. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, vez que interpostos tempestivamente. Preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No mérito, razão não assiste à embargante. Foi determinada a intimação da recorrente para acostar aos autos documentos que comprovem sua hipossuficiência e, consequentemente, a necessidade da gratuidade de justiça pretendida ou, alternativamente, comprovar o recolhimento do preparo. O despacho foi regularmente publicado no Diário de Justiça Eletrônico, no dia 25/10/2024, conforme certidão de ID 65643036, tendo a embargante quedado-se inerte. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa. Conforme constou da decisão proferida, somente é cabível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil em casos de lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos, sendo, portanto, incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora